Tribunal: TJMT
Processo: 1033254-18.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033254-18.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAQUEL BISPO DE SOUSA - CPF: 459.450.631-34 (RECORRENTE), SHEYVERSON MAICON BARROS DE SOUZA - CPF: 013.653.911-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1033254-18.2024.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
RAQUEL BISPO DE SOUSA.

Recorrido:
SHEYVERSON MAICON BARROS DE SOUZA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
21 A 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO RECLAMADO. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, com condenação ao pagamento das custas processuais. Consta nos autos a devolução do aviso de recebimento (AR), com a anotação “ENDEREÇO INSUFICIENTE PARA ENTREGA”, o que impediu a citação válida do réu. A Defensoria Pública apresentou justificativa para a ausência da parte autora à audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por ausência da parte autora à audiência de conciliação, quando o réu não foi regularmente citado, inviabilizando a realização do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência da parte autora à audiência de conciliação, revela-se indevida quando não há comprovação de citação válida da parte reclamada, uma vez que a ausência de citação impossibilita a formação da relação processual.

O princípio da informalidade e da economia processual, que orienta os Juizados Especiais, impõe que se evitem formalismos excessivos que prejudiquem a efetividade e a celeridade da prestação jurisdicional, conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 9.099/95.

No caso, restou comprovado a ausência de citação válida do réu, em virtude de endereço insuficiente informado para entrega do AR, frustrando a finalidade conciliatória do ato processual.

O entendimento jurisprudencial corrobora a anulação da sentença, quando constatado excesso de formalismo na extinção por contumácia, especialmente diante da ausência de citação válida da parte reclamada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência da parte autora à audiência de conciliação não enseja a extinção do processo sem resolução de mérito quando não há citação válida da parte reclamada, sob pena de excesso de formalismo e violação aos princípios dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 46, 51, I e § 2º, e 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Recurso Inominado nº 0027919-18.2021.8.16.0030, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Rel. Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, j. 16.12.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1003606-42.2016.8.11.0045, Turma Recursal Única, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, j. 30.07.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante busca reformar a decisão monocrática prolatada no ID 294839391, que
julgou extinto o processo
,
sem resolução de mérito
, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei 9.099/95.

Nas razões recursais, a parte autora sustenta que tentou acessar a audiência dentro do horário previsto, isto é, às 9h20, porém o
lobby
para ingresso na reunião não foi liberado, em razão de alguma falha no aplicativo
Microsoft Teams
, tendo apresentado justificativa para sua ausência (ID 294839389).

Ao final, requer a desconstituição da sentença de primeiro grau, com a consequente devolução dos autos à origem, para a realização de nova audiência de conciliação.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo recorrido, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que, realizada a audiência conciliatória em
12/05/2025, às 9h20
(ID 294839388), constatou-se a ausência das partes ao ato processual, sendo que, naquela data, já constava nos autos a devolução do aviso de recebimento (AR) sem cumprimento, com a anotação: “
ENDEREÇO INSUFICIENTE PARA ENTREGA
” (ID 294839387).

Ainda no dia 12/05/2025, a ilustre Defensora Pública apresentou justificativa, informando que
“
(...)
a requerente tentou acessar a audiência dentro do horário previsto, isto é, às 09:20h, porém o lobby para ingressar na reunião não foi liberado por alguma falha no aplicativo Microsoft Teams”
.

Posteriormente, em
14/05/2025
(ID 294839391), o magistrado singular julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Ainda, condenou a reclamante ao pagamento das custas processuais, conforme art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório constante dos autos,
vê-se que a sentença recorrida merece reforma
.

Isso porque, da análise detida dos autos, observa-se que o reclamado não foi devidamente citado ou intimado acerca da audiência de conciliação, em razão da insuficiência dos dados constantes no endereço fornecido para entrega do AR, conforme registrado no ID 294839387.

Como é cediço, o comparecimento à audiência de conciliação é obrigatório, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Ainda, o Enunciado nº 20 do FONAJE dispõe que “
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.
”

No entanto,
a extinção do feito por contumácia constitui excesso de formalismo, em razão da ausência de citação válida do reclamado, conforme comprovado nos autos, uma vez que não houve o sucesso do AR expedido
.

Ressalte-se que exigir a presença da parte autora em audiência de conciliação quando o demandado não compareceria em virtude da ausência de citação, configura rigor processual excessivo, o que afronta os princípios que norteiam os Juizados Especiais, previstos na lei de regência:

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE REQUERIDA
.
FRUSTRAÇÃO DA FINALIDADE CONCILIATÓRIA
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação válida da parte requerida justifica a anulação da sentença que extinguiu o feito por ausência da parte autora na audiência de conciliação. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência da parte autora na audiência de conciliação, prevista no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, salvo nos casos em que haja justificativa plausível.
Constatou-se a ausência de citação válida da parte requerida, o que frustra a finalidade conciliatória do ato e configura justificativa para a ausência da parte autora à audiência de conciliação
. A
ausência de citação válida torna inviável a aplicação do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento
.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com prosseguimento regular do feito. Tese de julgamento: "
A inexistência de citação válida da parte requerida impede a extinção do processo com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, em razão da frustração da finalidade conciliatória do ato
."
(...) (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0027919-18.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 16.12.2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL -
AUSÊNCIA DA PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - PEDIDO PRÉVIO DO RÉU PARA DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA - COMUNICADO PRÉVIA DO RÉU DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO - JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO -
ATO QUE NÃO SE REALIZARIA
-
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO -
EXCESSO DE FORMALISMO NA EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA - SENTENÇA ANULADA
- BAIXA DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.

É sabido que a presença das partes em qualquer das audiências é obrigatória, sendo que a ausência da parte promovente tem como penalidade a extinção do feito por contumácia. Entretanto, a extinção do feito por contumácia constitui-se em excesso de formalismo quando o réu, antecipadamente, comunica a impossibilidade de comparecimento, junta atestado médico e formula pedido prévio para redesignação da audiência de instrução e julgamento, o qual sequer fora apreciado.
Exigir a presença da parte promovente em audiência quando o réu, confessadamente, não compareceria afronta os princípios norteadores dos Juizados Especiais
, de modo que a sentença deve ser anulada com o consequente retorno dos autos
para realização de nova audiência de instrução e julgamento. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJMT - N.U 1003606-42.2016.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). (grifei)

Desta feita, a sentença deve ser anulada, a fim de que o processo retorne à origem e siga seu regular processamento, com a designação de nova data de audiência de conciliação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
,

desconstituindo a sentença de primeiro grau e determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025